Tribunal: TJDFT
Processo: 0713686-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713686-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: GABRYELE JEANNE CAITANO DE ALMEIDA MARQUES D E S P A C H O Conforme informado na ofício de ID 45772920, o Juízo de origem proferiu sentença extinguindo o feito em razão da perda superveniente do interesse processual, porquanto houve a notícia de pagamento do valor perseguido. Assim, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível perda do objeto recursal. Brasília, DF, 9 de agosto de 2023 16:10:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador